Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-93.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RSPÓLIO DE SIDNEY ALVES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (APELADO), RICARDO ELVIDIO DE NEGREIROS - CPF: 781.382.561-68 (ADVOGADO), LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA - CPF: 616.605.071-20 (APELADO), ROSINEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 406.765.601-72 (APELADO), HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 065.387.111-20 (APELANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), DIANA MARIA MARINHO ALBUQUERQUE SANTOS - CPF: 274.910.051-87 (APELANTE), LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA - CPF: 616.605.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSINEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 406.765.601-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. PROCEDÊNCIA. PARTE RÉ QUE ALEGA QUE COMPROU IMÓVEL DO FALECIDO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NESTE SENTIDO. CONTRATO SEM ASSINATURA. PARTE RÉ QUE APENAS ADMINISTRAVA O IMÓVEL COM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO EVIDÊNCIA. PROVAS QUE SERIAM DOCUMENTAIS. IMISSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2- A despeito de a parte apelante alegar que teriam comprado o imóvel de Sidney, tendo elaborado contrato de compra e venda que, por má-fé, não teria sido assinado por ele, não se depreende da documentação apresentada aos autos qualquer elementos que evidencie a vontade do falecido de vender o bem aos réus.

3- O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o parágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000296-93.2023.8.11.0041

APELANTES: HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS e outros

APELADO: ESPÓLIO DE SIDNEY ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida em Ação Reivindicatória n.º 1000296-93.2023.8.11.0041 da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
os réus ao pagamento dos aluguéis devidos pelo período de ocupação ilegítima, a contar da citação, no valor de um salário mínimo vigente à época do início do esbulho, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., mais correção monetária pelo INPC, mensalmente”, bem como determinou “a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel situado na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Lote 5, Casa 50, Bairro Santa Helena, em Cuiabá, Mato Grosso, devolvendo-o ao espólio, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária
” (id. 247683862).

Em suma, a parte apelante sustenta que,
“é completamente absurda a r. sentença proferida, pois pretendia os recorrentes, além de colher o depoimento pessoal da parte apelada, a realização da pericial e testemunhal a fim de comprovar veracidade dos fatos relatados na inicial, o que restou completamente inviabilizado pela postura do nobre magistrado singular”.

Diz que,
“a representante do Requerente tem pleno conhecimento de que os apelantes pagaram de forma regular as prestações decorrentes do acordo celebrado com a Fazenda Nacional, a contar de 30/03/2016, e que o imóvel em questão, que encontrava-se completamente depredado, sem condições de habitabilidade e servindo de moradia para usuários de drogas, hoje se acha 100% (cem por cento) reformado e ampliado pelos adquirentes”.

Argumenta que
“foi enviado ao apelado através deste causídico, em 28/11/2019, a inclusa NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL (Docs. de Nºs 085/085-C), acompanhada, evidentemente, do CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (Docs. de Nºs 081/081-E), para que o NOTIFICADO, se fosse o caso, dele fizesse uso, assinando-o, e ao depois, devolvendo-o ao remetente. Mas, numa autêntica demonstração de “maucaratismo” e má-fé preferiu não fazê-lo, quedando-se silente”.

Aduz que
“adimpliram com o integral pagamento das prestações decorrentes do acordo celebrado com a FAZENDA NACIONAL, que se dera no dia 30/03/2021, e concluíram as reformas e ampliações que procederam no bem imóvel, as quais envolveram investimentos superiores a R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), neste primeiro momento de apuração, mas que ao final, numa eventual fase de liquidação de sentença, serão minuciosamente apuradas e comprovadas, chegando-se dessa forma ao real valor dos gastos e investimentos que os demandados tiveram para manter o imóvel até a presente data”.

Fala que
“investimentos foram feitos pelos Autores/Requerentes, com expresso consentimento do Requerido, haja vista, o pacto que fizeram no CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL firmado a pedido do autor da herança, em 06/03/2017, e que até a presente data não retornou de Brasília-DF”.

Pede o
“provimento do presente recurso de apelação, devendo, por conseguinte, ser acolhida a preliminar arguida para anular a sentença proferida, e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo “a quo” para que reabra a instrução e conceda as partes o direito à ampla defesa/produção de provas, pois evidente o cerceamento com o julgamento antecipado. Caso ultrapassada a preliminar, no mérito, que seja reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista que os Apelantes adquiriram o imóvel reivindicado de boa-fé”
(id. 247683867).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 247683874).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – DIALETICIDADE)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa será analisada com o mérito.

Apelação interposta por
HERMES CATARINO ALVES DOS SANTOS e outros
contra sentença proferida em Ação Reivindicatória n.º 1000296-93.2023.8.11.0041 da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, em que se julgou “
PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
os réus ao pagamento dos aluguéis devidos pelo período de ocupação ilegítima, a contar da citação, no valor de um salário mínimo vigente à época do início do esbulho, valor que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., mais correção monetária pelo INPC, mensalmente”, bem como determinou “a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel situado na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Lote 5, Casa 50, Bairro Santa Helena, em Cuiabá, Mato Grosso, devolvendo-o ao espólio, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária
” (id. 247683862).

O objeto dos autos é o imóvel situado à Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, Lote 5, Casa 50, Bairro Santa Helena, Cuiabá, Mato Grosso, devidamente registrado na matrícula nº 74.117 do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, que a parte autora, ESPÓLIO DE SIDNEY ALVES DOS SANTOS, se diz proprietária.

Diz-se na inicial que o falecido Sidney morava em Brasília e faleceu em 10/12/2020, sendo os requeridos/apelantes seu irmão e cunhado. Quando no fim da vida, contou com a ajuda dos apelantes para a manutenção e administração do imóvel. Depois do seu falecimento, entretanto, eles se recusam a devolver o bem aos herdeiros, motivo do ajuizamento da ação.

Em contestação, a parte apelante alegou que o imóvel ficou em partilha de dissolução de casamento em prol do falecido Sidney que, conhecedor de dívidas do bem frente à União, tanto que indicado em penhora em execução fiscal, houve por bem vender o bem aos apelantes, no intuito de reformarem a propriedade e promovessem a resolução da questão acerca da execução.

Narra a parte apelante, ainda em contestação, que passaram a pagar as parcelas de acordo com a Fazenda Pública a partir de 30/03/2016, tendo se lavrado contrato de compra e venda do imóvel, sendo enviada via ao Sr. Sidney, tão logo assinada pelos apelantes, em 08/03/2017, para Brasília, de onde não voltou.

Aponta correspondências para a apelante Diana Maria em que se faz alusão a reforma no bem, bem como que o apelado desconsiderou notificações extrajudiciais a ele enviadas. Assim, pediram a improcedência dos pedidos.

Apresentada impugnação, a parte apelante pediu a produção de provas, enquanto que a parte apelada requereu o julgamento antecipado da lide, sobrevindo a sentença.

Analisando os documentos carreados aos autos, entendo que está suficientemente comprovada a propriedade da parte apelada, bem como a posse injusta dos apelantes a ratificar a sentença de procedência dos pedidos.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária.”
(art. 1.200, CC).

Conforme ensina obra de Arnaldo Rizzardo, na qual cita ensinamentos de João Baptista Monteiro,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele
dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc.
Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Portanto, com a cessão do imóvel, o proprietário se manteve na posse indiretamente, e o possuidor direto pratica a posse injusta, por ser precária, que se configura quando
“há a obrigação de restituir (como no contrato de comodato ou de locação) e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo”
(MORATO, Antonio C. Código Civil interpretado : artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador, Silmara Juny Chinellato, coordenadora. – 9; ed. – Barueri, SP: Manoele, 2016, pag. 1055).

Consigno que “
O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão,
o domínio e a posse
da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único)
.” (STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

O CC estabelece, no art. 1.784, que, “
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”.

O art. 1.791 dispõe que “
A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros
”, e o parágrafo único completa que, “
Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio
”.

Portanto, indiscutível a legitimidade do herdeiro e do inventariante de pleitear a posse do imóvel deixado pelo falecido.

Sendo injusta a posse da apelante, por precariedade, deve a imissão ser deferida.

A despeito de a parte apelante alegar que teriam comprado o imóvel de Sidney, tendo elaborado contrato de compra e venda que, por má-fé, não teria sido assinado por ele, não se depreende da documentação apresentada aos autos qualquer elementos que evidencie a vontade do falecido de vender o bem aos réus.

O que se afere é que o falecido autorizou a parte apelante a administrar o bem, o que vinha fazendo, com pagamento dos impostos, reforma, enfim. Nas cartas enviadas pelo Sr. Sidney aos apelantes não se afere, em qualquer momento, que tenha intenção de vender o bem aos recorrentes.

Sempre deixou claro que o bem que eles estavam na posse é seu, que tinha recebido por herança, e que os réus estavam reformando, quem sabe reformavam pela contraprestação de no bem residir, sem maiores dispêndios econômicos (aluguel), mas não se afere que o falecido tinha a intenção de venda a eles.

Também não se vê da documentação carreada aos autos que Sidney tenha tratado que o pagamento da dívida de execução fiscal e a reforma do imóvel seria forma de pagamento da compra do bem pelos réus. Isso apenas é aferido em documentos elaborados pelos próprios réus, como as notificações e o contrato de compra e venda, que foi assinado apenas por eles (apelantes).

Assim, entendo que, por não estar evidenciado que os réus tenham realmente comprado o bem e que o falecido tenha consentido com essa compra e venda, não deve se prevalecer o entendimento de que sua posse seria justa.

Destaco que a produção de provas para comprovar que compraram o bem não seria pertinente, pois o único que poderia atestar tal fato é o próprio proprietário do imóvel, o Sr. Sidney, já falecido.

Portanto, seria infrutífero se realizar audiência para depoimento pessoal das partes ou para ouvir testemunhas. Em que essas testemunhas acrescentariam? A própria parte apelante não aponta para quê.

Compra e venda com pessoa falecida se comprova por prova documental. Se não existe prova documental neste sentido, ou elementos que evidenciem o consentimento do falecido Sr. Sidney em relação a isso, qualquer outra prova seria inapropriada, pois se ouviria quem não participou da compra e venda, que não pode falar pelo próprio proprietário. A expressão da vontade de contratar deve sair do próprio proprietário.

O art. 355, I, do CPC expressa que “
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...]
não houver necessidade de produção de outras provas
”
.

O art. 370 do CPC dispõe que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”, e o p
arágrafo único estabelece que “
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Protelatório o retorno dos autos para realizar provas a se comprovar elemento que não é apreciável.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. -
Nos termos do parágrafo único do art. 370 do CPC, "o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias". Assim, a ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, mas inútil ao correto desate da lide, não caracteriza cerceio de defesa.
- Sabe-se que a nota promissória é título de crédito desvinculado do negócio jurídico que deu causa à sua emissão, por ser ela dotada de autonomia, abstração e literalidade. Ausente prova de pagamento do título emitido, deve ser confirmada a Sentença que julga improcedentes os Embargos à Execução, sobretudo quando o título exequendo (nota promissória) preenche os requisitos legais para sua emissão
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.249216-3/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2024, publicação da súmula em 07/08/2024).

É cediço que para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

A ação reivindicatória é ingressada pelo proprietário com amparo no art. 1.228, que estabelece que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

O registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, tendo em vista que, nos termos do art. 1.245 do Código Civil,
“
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Portanto, comprovando-se estes elementos, o caso é de procedência da reivindicatória e manutenção da sentença, em que se condenou a parte apelada em alugueres no período que sua posse se tornou injusta, com a imissão da parte autora na posse.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - VENDA A NON DOMINO - PROVA DA PROPRIEDADE - POSSE INJUSTA - POSSE DE MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - FALTA DE PROVA - INDENIZAÇÃO PELO USO DA COISA - ALUGUÉIS DEVIDOS. - A sentença que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da Republica não incorre em nulidade - Para a procedência da ação reivindicatória exige-se prova do domínio da coisa, prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente ou sem título de domínio, e a identificação individualizada da coisa reivindicada - É nulo o contrato de compra e venda celebrado por quem não detém a propriedade do bem objeto da alienação onerosa - A escritura pública de compra e venda firmada com o Fundo Municipal de Habitação Popular - FUMHAP e a prova de adjudicação do imóvel e registro no CRI provam a propriedade do imóvel pela autora - Comprovada a propriedade do imóvel pela autora e a posse injusta da ré, reconhece-se presentes os pressupostos autorizadores do julgamento de procedência da ação reivindicatória - Distintos são os conceitos entre posse injusta e posse de boa-fé. Um, de cunho objetivo. Outro, de natureza subjetiva (REsp 47.622/MG) - É direito da autora o recebimento de indenização a título de fruição do imóvel, a partir citação da ré, ausente prévia notificação para desocupação voluntária do imóvel
.” (TJ-MG - AC: 02338997420158130702, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024